Tribunal: TJBA
Processo: 8014397-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014397-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MATHEUS BORGES MONTEIRO

Advogado(s)
:
BRASILINO GOMES DE SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LAUDO PERICIAL. LESÕES DISTINTAS EM SEGMENTOS CORPORAIS DIVERSOS. MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, OMBRO ESQUERDO, MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E TORNOZELO ESQUERDO. ALEGAÇÃO DE DUPLO ENQUADRAMENTO (BIS IN IDEM). REJEITADA. VALORAÇÃO CUMULATIVA DE LESÕES INDEPENDENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/74. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ CONSTATADO. GRAU MÉDIO (50%). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA, SEGUNDA E QUINTA CÂMARAS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É devida a indenização complementar do seguro DPVAT quando constatadas lesões distintas e independentes em segmentos corporais diversos, cada qual com graduação específica de invalidez, conforme tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

II. Não configura bis in idem a valoração cumulativa de lesões que, embora decorrentes do mesmo evento danoso, atingem estruturas anatômicas diversas e geram limitações funcionais específicas e independentes.

III. O laudo pericial elaborado por expert judicial, que identifica lesões distintas com nexo causal comprovado e sequelas permanentes devidamente graduadas, deve ser mantido quando ausente vício que comprometa sua idoneidade técnica.

IV. A jurisprudência consolidada deste Tribunal autoriza o somatório dos valores devidos para cada lesão distinta, observados os percentuais da tabela legal e o limite máximo indenizatório de R$ 13.500,00.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014397-46.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA SEGURADORA e LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelado MATHEUS BORGES MONTEIRO .

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor

Salvador, .